Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. APENADO EM REGIME SEMIABERTO CONDENADO POR INFRAÇÃO COMETIDA COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. FIXAÇÃO DE NORMAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Estando o agravante cumprindo pena pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, ou seja, cometido mediante violência ou grave ameaça, é vedada a autorização ao cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme critérios definidos pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no Processo Administrativo n. 0007891- 31.2018.8.07.0015.
2. Não se autoriza o cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoração eletrônica quando não comprovado que a suposta condição de saúde debilitada do agravante demandaria tratamento ou acompanhamento que não pudesse ser prestado pela equipe de saúde do sistema penitenciário, ainda que durante o período de estado de emergência provocado pela pandemia da enfermidade COVID-19.
3. Não se concede o benefício excepcional da prisão domiciliar humanitária quando não há evidências de que eventuais problemas de saúde do genitor do agravante demandem sua presença de forma imprescindível.
4. Recurso conhecido e não provido.